Tribunal: STF
Processo: MS 37810
Classe: MS
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-10
Data de publicação: 2025-06-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

1. José Sergio Gabrielli de Azevedo impetrou mandado de segurança, com pedido de liminar, contra ato do Tribunal de Contas da União (TCU), consubstanciado no acórdão n. 1.881/2017/Plenário (tomada de contas especial), mantido pelos acórdãos n. 2.450/2017/Plenário (embargos de declaração), 2.329/2020/Plenário (recurso de reconsideração) e 3.140/2020/Plenário (embargos de declaração), mediante o qual rejeitadas as suas contas, com a consequente condenação ao pagamento de débito e multa na TC n. 005.261/2015-5.

Segundo narra, foi instaurado contra si procedimento fiscalizatório voltado a apurar sua responsabilidade "por supostamente 'haver autorizado as tratativas empreendidas pelo Sr. Nestor Cuñat Cerveró', tendentes à aquisição da segunda metade da Refinaria de Pasadena     Doc 1, fl. 2). Explica não se tratar de investigação "sobre o negócio da refinaria globalmente considerado, que é objeto de outras decisões, mas apenas sobre a questão específica de identificar se o ex-Presidente teria autorizado Cerveró, então um dos Diretores da Petrobras, a ofertar valor presumidamente maior do que o devido pelo negócio" (eDoc 1, fl. 2).

Frisa ser "inequívoco que Nestor Cerveró realizou tal oferta, na qualidade de então Diretor Internacional da Petrobras, por meio de um documento assinado exclusivamente por ele: a Carta de Intenções (por vezes, citado como Letter of Intent ou LOI)" (eDoc 1, fl. 2). Diz existir sentença do Judiciário dos Estados Unidos da América em que assentada a invalidade do referido documento "porque Nestor Cerveró não tinha individualmente autoridade para fazer essa proposta" (eDoc 1, fl. 2). Salienta, ademais, que tanto a Petrobras, mediante auditoria, quanto a própria área técnica do TCU reconheceram que a assinatura dessa carta não gerou nenhum prejuízo para a empresa. Ressalva que, nada obstante as ponderações feitas quanto ao ponto, foi responsabilizado solidariamente, ao fundamento de ter agido com excesso de poder.

Alega haver sido condenado exclusivamente com base em delação premiada, o que, segundo sustenta, não pode ser admitido.

Aduz que o Tribunal Regional Federal da 4a Região, nos autos do agravo n. 5032168-54.2019.4.04.0000, interposto de pronunciamento formalizado em ação de improbidade administrativa, analisou questão idêntica àquela decidida pela Corte de Contas, mas entendeu pela impossibilidade de lhe ser imposta sanção com amparo na citada carta de intenções e a partir da colaboração premiada de Nestor Cunãt Cerveró. Relata que, em consequência, foi deferido pedido de liminar que implicou o desbloqueio dos seus bens.

Salienta como um dos pontos mais importantes da decisão do Regional Federal a ausência de evidências da suposta atuação com excesso de poder. Observa que a aquisição da segunda metade da Refinaria de Pasadena pela Petrobras é fato notório, mas com detalhes pouco conhecidos, visto que os autos envolvidos na transação integram processos que correm em sigilo.

Expõe fatos relacionados às tratativas para a compra da aludida refinaria. Sublinha que, embora haja recebido inúmeras mensagens de Cerveró, não tomou conhecimento da totalidade delas, negando que tenha supervisionado todos os atos de negociação. Enfatiza, quanto ao ponto, que o mencionado diretor não era subordinado seu, mas do Conselho de Administração. Conclui reputando absurda sua responsabilização, nesse contexto, "por quaisquer consequências de atos praticados por Nestor Cerveró no exercício da função de Diretor Internacional da Petrobras".

Requer, ao final:

    68. [...] a suspensão Acórdão 2.329/2020, proferido pelo Plenário do TCU, em 02/09/2020, aqui apontado como Ato Coator.
    69. No mérito, pede-se a anulação do Ato Coator, concedendo-se a segurança para invalidar a condenação do Impetrante a ressarcimento e sanções administrativas, pois impostas, nos autos da Tomada de Contas 005.261/2015-5, exclusivamente com base em elementos de colaboração premiada.

Inicialmente, indeferi o pedido de tutela de urgência (eDoc 16). Foram apresentadas informações.

A União requereu a participação no processo (eDoc 21). A Procuradoria-Geral da República opinou pela denegação da segurança (eDoc 29).

O impetrante, com a petição/STF n. 43.380/2023, postulou fosse reconsiderada a decisão de indeferimento da medida liminar e determinada a suspensão dos efeitos do ato coator (eDoc 31).

No dia 28 de junho de 2023, acolhi o pedido e proferi nova decisão, concedendo a medida acauteladora "para suspender os efeitos do acórdão impugnado em relação ao impetrante, sem prejuízo de exame mais aprofundado da matéria a ser efetuado por ocasião do oportuno pronunciamento de mérito" (eDoc 37).

O Presidente da Corte de Contas prestou informações complementares (eDoc 45).

A Segunda Turma referendou a medida cautelar deferida e declarou o prejuízo do agravo interno da União (eDoc 56, eDoc 57 e eDoc 58).

E o relatório. Decido.

2. Nos termos do art. 71, II, da Constituição Federal, cabe ao TCU, em auxílio ao Congresso Nacional, exercer o controle externo da Administração Pública, mediante o julgamento de "contas dos administradores e demais responsáveis por dinheiros, bens e valores públicos da administração direta e indireta, incluídas as fundações e sociedades instituídas e mantidas pelo Poder Público federal, e as contas daqueles que derem causa a perda, extravio ou outra irregularidade de que resulte prejuízo ao erário público”

Os pronunciamentos daquela Corte, no exercício de tal atribuição, embora ostentem natureza eminentemente administrativa, são passíveis de revisão pelo Poder Judiciário, ainda que de forma limitada. A intervenção, em regra, se dá apenas quanto à conformidade com os parâmetros de legalidade e, precipuamente, com as normas constitucionais pertinentes. Nesse sentido é a jurisprudência do Supremo, aqui representada pelo MS 38.678 AgR, Primeira Turma, ministro Luiz Fux, DJe de 27 de fevereiro de 2023; e pelo MS 31.677 AgR-segundo, Primeira Turma, ministro Luiz Fux, DJe de 22 de maio de 2020.

No caso concreto, o ora impetrante se insurge contra sua condenação ao ressarcimento de valores e ao pagamento de multa em decorrência da            deliberação do TCU em tomada de contas especial (acórdão n. 1.881/2017/Plenário, mantido pelos acórdãos n. 2.450/2017/Plenário —                                                
                                                                                                            embargos de declaração n. 2.329/2020/Plenário recurso de    reconsideração — e n. 3.140/2020/Plenário — embargos de declaração —, proferidos na na TC n. 005.261/2015-5.

A fim de elucidar melhor a questão, faço breve relato dos fatos.

Foi oferecida ao TCU representação (processo n. 005.406/2013-7) com o objetivo de apurar responsabilidades por possível dano aos cofres da Petróleo Brasileiro S.A. (Petrobras) derivado de gestão temerária ou de ato de gestão antieconômico na aquisição da refinaria Pasadena Refining System Inc. (PRSI) e PRSI Trading Company (PRST) pela Petrobras America Incorporated (PAI), subsidiária da S.A. (eDoc 6, fl. 2). 

Após regular tramitação, o Plenário do órgão prolatou o acórdão n. 1.927/2014, em que, entre outras medidas, determinou a conversão dos autos em tomada de contas especial, a citação e a audiência dos potenciais responsáveis (eDoc 6, fl. 2)

Surgiram nesse contexto, dada a complexidade da matéria e considerado o grande número de representados, três procedimentos de tomada de contas especial. O primeiro deles (processo n. 025.551/2014-0) tratou da aquisição propriamente dita da refinaria de Pasadena; o segundo (processo n. 005.259/2015-0) voltou-se a examinar a dispensa de cobrança dos passivos tributários e trabalhistas; e o terceiro (processo. 005261/2015-5) cuidou das questões "relacionadas à Carta de Intenções e ao não cumprimento da sentença arbitral no prazo estabelecido" (eDoc 6, fl. 2).

O último desses procedimentos foi instaurado para "apurar supostas irregularidades descritas nos subitens 9.5 e 9.6 do Acórdão 1.927/2014-TCU-Plenário (peça 7, p. 2-3), com as alterações promovidas pelo Acórdão 224/2015-TCU-Plenário (peça 11, p. 1-2), ambos objeto de deliberação nos autos da representação originária (TC 005.406/2013-7)" (eDoc 6, fls. 2/50).

Inicialmente, na tomada de contas especial n. 005261/2015-5, o Orgão administrativo proferiu o acórdão n. 1.881/2017/Plenário (eDoc 6), rejeitando as alegações de defesa bem como as contas apresentadas por José Sérgio Gabrielli de Azevedo e Nestor Cuñat Cerveró, e condenandoos solidariamente em débito e ao pagamento de multa. Embargos de declaração do ora impetrante foram rejeitados (acórdão n. 2.450/2017/Plenário — eDoc 7).

Nestor Cuñat Cerveró interpôs recurso de reconsideração, ao qual o TCU deu provimento (acórdão n. 899/2019 eDoc 8), tornando insubsistente em relação a ele o acórdão n. 1.881/2017/Plenário. Em seguida, o Colegiado, no acórdão n. 1.099/2019/Plenário, deliberou rejeitar as alegações de defesa e as contas de Cerveró, além de condená-lo, solidariamente com José Sérgio Gabrielli de Azevedo, ao ressarcimento de valores e ao pagamento de multa (eDoc 9).

Os dois recorreram da decisão, postulando a reconsideração, sem sucesso (acórdão n. 2.329/2020/Plenário — eDoc 12). Opostos aclaratórios, foram rejeitados (acórdão n. 3.140/2020/Plenário).

José Sergio Gabrielli de Azevedo formalizou, então, o presente mandado de segurança, apontando vícios no acórdão impugnado.

Antes de adentrar o exame da impetração, faz-se necessário ressaltar alguns pontos da minha decisão de 28 de junho de 2023, quando concedi medida liminar para suspender, no que concerne ao impetrante, os efeitos do ato atacado.

Naquela ocasião, observei que na TC n. 025.551/2014-0, processo
principal instaurado "para dar prosseguimento às apurações das irregularidades relacionadas à compra da refinaria Pasadena Refining System Inc. (PRSI) pela Petrobras América Inc. (PAI), subsidiária da Petróleo Brasileiro S.A. (Petrobras), perante o grupo belga Astra Transcor" (eDoc 32, fl. 307 — grifei), foi proferido o acórdão n. 834/2021/Plenário.

Destaquei, entre outros, os argumentos mais importantes apresentados pelo Relator em sua proposta de voto, que reescrevo a seguir:

          [...]
   III - DOS RESPONSÁVEIS
   [...]
           50. Os demais diretores atuaram na decisão colegiada, não obstante não pertencerem as áreas interessadas ou envolvidas no negócio. Nesse grupo se inclui Renato de Souza Duque, enquanto José Sérgio Gabrielli ocupa posição peculiar na cadeia de responsabilização, em função de o presidente da Petrobras ser membro tanto da DE quanto do CA.
   [...]
            3.     VERIFICAÇÃO     DA       POSSIBILIDADE	DE
RESPONSABILIZAÇÃO
  [...]
321. Os demais membros, tanto da DE quanto do CA, incluindo o Sr. José Sérgio Gabrielli, teriam afrontado o dever de diligência, consoante já detalhado nas análises anteriores, ao não adotarem as ações que seriam deles esperadas na função que ocupavam, o que caracterizaria falha inescusável ou erro grosseiro.

  [...]
       IX - POSIÇÃO DO RELATOR
  [...]
      371. Não há evidências nos autos de que todos os   envolvidos soubessem da existência desse esquema, o que permite concluir que a avaliação do negócio foi realizada em um ambiente que não permitiria ao administrador que agiu de boa-fé implementar controles mais intensos a fim de mitigar ou prever a ocorrência de ilícitos daquela magnitude.
  [...]
   373. Diante disso, não posso concluir que o conhecimento prévio, pelos administradores, do valor as is, bem como dos cenários do fairness opinion, impediria a Petrobras de ter aceitado contrapropostas da Astra que superassem esse valor considerado como "justo", já que havia um grupo dentro da companhia repassando informações para a empresa belga sobre a importância da aquisição para a Petrobras, a troco de recebimento de propina, seja para alcançar objetivos estratégicos, seja para cumprir compromissos políticos ou até mesmo por interesse pessoal.
  [...]
    408. Quanto aos exames sobre o cumprimento do dever de lealdade, o único reparo que faço é acerca da conduta do Sr. José Sérgio Gabrielli, apontado para fins didáticos como responsável do grupo E.
    409. Sobre esse assunto, divirjo do entendimento de que apenas Nestor Cerveró e Paulo Roberto Costa tenham descumprido o artigo 155 da Lei das S.A. Concordo que, com os elementos dos autos, não há como evidenciar que os demais membros da DE (grupo D) e os membros do CA (grupo F) agiram com má fé ou dolo. No entanto, o mesmo não se pode dizer acerca do ex-presidente da companhia, Sr. José Sérgio Gabrielli, pelos motivos que exporei adiante.
    410. Já afirmei que as colaborações dos Srs. Paulo Roberto Costa e Agosthilde Mônaco foram usadas para formular juízo no contexto destes autos. Os depoimentos deles só vieram confirmar a quebra do dever de lealdade de Nestor Cerveró, Luis Carlos Moreira e toda a equipe de negociadores, à exceção Sr. Thales Rezende, com a indicação expressa do
recebimento de vantagens pagas pela Astra aos operadores do negócio escuso (peça 1402, pp. 9-11):
  [...]
    413. Em seu depoimento, além da distribuição dos valores, o Sr. Agosthilde assim declarou (peça 1402, p. 4-8):
(página 4): QUE levou essas informações ao Diretor NESTOR que, abrindo um sorriso, disse: "nós também podemos comprar esta refinaria na bacia das almas, pois a ASTRA, sendo uma empresa de trading não tem estrutura técnica nem capital para fazer um adequado investimento, além do mais, se chegarmos a um acordo com ela (ASTRA), um Revamp da refinaria deixará bastante satisfeito o Presidente da PETROBRAS, pois sei que ele tem alguns compromissos políticos a saldar, portanto com PASADENA mataremos dois coelhos com uma única cajadada: refinar o óleo de marlim nos Estados Unidos e o Presidente GABRIELLI poder honrar seus compromissos políticos.";
(página 6) QUE, de acordo com as informações fornecidas por NESTOR CERVERÓ, este negócio atenderia ao interesse de GABRIELLI em realizar o REVAMP e ao interesse da área internacional em adquirir a Refinaria;
  [...]
    414. Em outros depoimentos também constam essas intenções de realizar uma obra de adequação da refinaria em território estrangeiro com o intuito de alcançar os interesses estratégicos da Petrobras de processar o óleo pesado de Marlim e de conceder a execução do revamp a uma empreiteira específica. 
                            [...]
    417. O processo 5055008-78.2017.404.7000, inquérito em apuração na Força Tarefa da Lava Jato, arrolou onze responsáveis, incluindo ex-executivos da Astra e operadores financeiros, por crimes de corrupção e lavagem de dinheiro envolvendo US$ 17 milhões (peça 940). O nome do Sr. Sérgio Gabrielli não consta dessa relação, já que o delito foi diretamente associado ao recebimento de vantagens pecuniárias e envio de dinheiro ilegalmente ao exterior. Não há comprovação de recebimento de valores indevidos por parte desse gestor.
    418. No entanto, a reflexão para decidir se o ex-presidente agiu ou não com dolo e má-fé abrange dois pontos, a princípio. O primeiro deles é se o artigo 155 se refere apenas a vantagens pecuniárias, o que não é o caso.
    419. O segundo deles é a atuação desse mesmo responsável na compra dos 50% 0 finais da refinaria, condenado em débito pelo TCU (Acórdão 1.881/2017-Plenário) em virtude de sua participação ativa no contexto do negócio, que resultou na assinatura de uma carta de intenções que prometia à empresa belga a venda do restante do ativo por valor exorbitante, sem a chancela do CA, com a exclusão deliberada de cláusula da versão padrão desse tipo de documento que informava a não vinculação dos termos ali propostos, já que deveria ser apenas um acordo prévio ou intenção.
    420. Os desdobramentos e prejuízos daquela decisão não são objeto destes autos e seu deslinde se encontra próximo ao trânsito em julgado. Mas os atos ali cometidos guardam conexão com este processo.
    421. Com efeito, se este TCU decidiu penalizá-lo naquela situação, como assim o fez, não há sentido em afirmar que esse envolvido tenha agido apenas no interesse da companhia, sem perquirir outras vantagens, além daquelas que visavam oportunidades comerciais para a estatal (expansão de mercado para o óleo pesado de sua produção). Ainda mais quando há afirmações de colaboradores de que o negócio serviria também para o então presidente da Petrobras saldar seus compromissos políticos, por meio da entrega do revamp para uma empreiteira previamente designada cujo custo poderia
chegar a dois bilhões de reais, quando o investimento inicial previsto seria de US$ 588 milhões. Por certo, a insistência na escolha de Pasadena também levou em conta essa possibilidade de futuro negócio.
    422. Por coerência, e em virtude da conexão de todos esses fatos, entendo configurados o dolo e a má-fé desse responsável e o incluo entre aqueles que não cumpriram tanto com o dever de diligência quanto com o de lealdade, com julgamento pela irregularidade de suas contas e condenação ao ressarcimento dos valores.
(Com meus grifos)

No fim, tendo em conta que a condenação do autor no processo principal — TC n. 025.551/2014-0 —, no qual o ato considerado ilícito foi a compra da refinaria Pasadena, se deu basicamente com fundamento em delação premiada, sem outras provas a corroborarem a acusação, reconheci, por cautela e razoabilidade, estar presente a plausibilidade jurídica da tese do impetrante, a justificar a suspensão da eficácia do acórdão impugnado formalizado, reitere-se, no processo administrativo desmembrado da TC n. 025.551/2014-5 e da representação originária n. 005.406/2013-7, alusiva tão somente a questões relacionadas à carta de intenções e ao descumprimento da sentença arbitral no prazo estabelecido.

Apesar de o contido, em específico, no item 422 transcrito não ter figurado expressamente como premissa da mencionada decisão, percebe-se que a conclusão pela existência de dolo e má-fé dos responsabilizados — entre eles o impetrante — está fundamentada na coerência dos fatos apresentados e na conexão entre eles, e não na prova da ilicitude do ato imputado a José Sérgio Gabrielli de Azevedo.

Pois bem.

Retorno à análise da impetração.

A tomada de contas especial n. 005.264/2015-5 foi autuada, "por determinação do Ministro-Relator Vital do Rêgo (peça 1), no âmbito do TC 025.551/2014-0, para apurar supostas irregularidades descritas nos subitens 9.5 e 9.6 do Acórdão 1.927/2014-TCU-Plenário (peça 7, p. 2-3), com as alterações promovidas pelo Acórdão 224/2015-TCU-Plenário (peça 11, p. 1-2), ambos proferidos nos autos da representação originária (TC 005.406/2013-7)" (eDoc 6).

Os itens 9.5 e 9.6 do acórdão n. 1.927/2014/Plenário tratam de questões relacionadas "à Carta de Intenções e ao não cumprimento da sentença arbitral, no prazo estabelecido" (eDoc 6, fl. 2). No subitem 9.5.2 tem-se o ato imputado ao impetrante:


9.52. Sr. José Sérgio Gabrielli de Azevedo (CPF 042.750.395-72), então Presidente da Petrobras, por haver autorizado as tratativas empreendidas pelo Sr. Nestor Cuñat Cervero, conforme asseverou esse último agente e também consoante revela a petição inicial da ação judicial movida pela empresa Astra Transcor, que tinha por objeto a cobrança da diferença entre o montante acordado na carta de intenções e os fixados na sentença arbitral para os 50% remanescentes da PRSI e da PRSI Trading Company

Nesse procedimento, o ministro Vital do Rêgo adotou "como relatório, com os ajustes de forma que entendo aplicáveis, instrução acostada à peça 266, elaborada no âmbito da Secretaria de Controle Externo da Administração Indireta no Rio de Janeiro (SecexEstatais), com a qual anuíram os dirigentes daquela unidade instrutiva" (eDoc 6, fl. 2).

A SecexEstatais instruiu a tomada de contas com um histórico dos
atos que resultaram na aquisição de Refinaria de Pasadena e exame técnico da carta de intenções (LOI) e do descumprimento da sentença arbitral no prazo estabelecido.

Quanto à responsabilização do ora impetrante, transcrevo, no que é relevante, as afirmações e conclusões do referido órgão técnico do TCU:

RELATÓRIO

                                  [...]
EXAME TÉCNICO
CARTA DE INTENÇÕES

        [...]
            46. De acordo com o subitem 9.5 do Acórdão 1.927/2014TCU-Plenário, Nestor Cuñat Cerveró e José Sérgio Gabrielli de Azevedo respondem solidariamente pelo suposto débito decorrente da Carta de Intenções (LOI), todavia pela prática de atos de gestão distintos.
            47. Cerveró foi citado por ter enviado a Carta de Intenções à Astra, sem a autorização da Diretoria Executiva ou do Conselho de Administração, por um preço exorbitante (US$ 787 MM), para a aquisição dos 50% remanescentes de PRSI e PRST; Gabrielli responde por, supostamente, ter autorizado Cerveró a enviar a LOI à Astra, por aquele preço, antes da deliberação dos órgãos colegiados.
                                  [...]
2.3) Análise das alegações de defesa (subitem 9.5):
65. Assiste parcial razão aos responsáveis.
        67. Quanto ao segundo responsável, Sr. José Sérgio  Gabrielli de Azevedo, de fato, não há evidências de que teria agido com excesso de poder, ou seja, que teria autorizado as tratativas empreendidas pelo Sr. Nestor Cuñat Cerveró, por meio da Carta de Intenções, antes da apreciação pela Diretoria Executiva.
        68. Contudo o responsável integrava o Colegiado (Diretoria Executiva) que apreciou e anuiu com a proposta antieconômica contida na 1.01, razão por que todos os membros da Diretoria Executiva, incluindo Gabrielli, devem ser ouvidos em audiência sobre esse fato.
        69. Já o débito não subsiste, pois não houve prejuízo efetivo aos cofres da Petrobras decorrente da Carta de Intenções, como se verifica no exame detalhado adiante empreendido.
                                  [...] 
74. Nesse sentido, o subitem 9.5.2 do Acórdão 1.927/2014TCU-Plenário, enumerou duas "supostas" evidências de que o Sr. José Sérgio Gabrielli de Azevedo teria autorizado as tratativas empreendidas pelo Sr. Nestor Cuñat Cerveró, por meio da Carta de Intenções, antes do exame pela Diretoria Executiva:
    1. afirmação de Nestor Cuñat Cerveró (negada por
Gabrielli); e
    2. afirmação contida na petição inicial da ação judicial movida pela empresa Astra Transcor, que tinha por objeto a cobrança da diferença entre o montante acordado na Carta de Intenções e os fixados na sentença arbitral para os 50% remanescentes de PRSI e PRST.

    75. Entretanto seja nos autos da representação originária ou nas três TCE instauradas — não há nenhum documento que comprove a suposta autorização de Gabrielli para Cerveró encaminhar a Carta de Intenções à revelia da apreciação prévia da Diretoria Executiva, conforme procedimento exigido pela Sistemática para a Aquisição de Empresas pelo Sistema Petrobras, de maio de 2005, então vigente (peça 36, p. 107 e ss. do TC 005.406/2013-7). A mera alegação de Cerveró ou da Astra não comprova o fato.
    76. De outro lado, subsiste a responsabilidade de José Sérgio Gabrielli de Azevedo por outro ato de gestão, praticado pelo Colegiado (Diretoria Executiva), consubstanciado na ratificação da Carta de Intenções, com proposta de preço exorbitante. In casu, houve violação do dever de lealdade com a companhia (art. 155 da Lei 6.404/1976) e dos princípios da legalidade, moralidade e eficiência, estatuídos no art. 37, caput, da Constituição Federal.
                               [...]

A transcrição revela, entre outro pontos, que:

          (i) Nestor Cuñat Cerveró foi mencionado por ter enviado a carta de intenções à Astra sem a aprovação da Diretoria Executiva ou do Conselho de Administração, ao passo que José Sérgio Gabrielli de Azevedo é citado por supostamente haver autorizado Cerveró a fazê-lo antes da deliberação dos órgãos colegiados;

          (ii) no caso de José Sérgio Gabrielli de Azevedo, foi consignada a ausência de indícios de atuação abusiva. Em outras palavras, não foi feita prova de que ele houvesse autorizado as negociações conduzidas por Nestor Cuñat Cerveró mediante a carta de intenções antes de serem avaliadas pela Diretoria Executiva;

             (iii) impetrante compunha o colegiado — Diretoria Executiva — que analisou e aprovou a proposta antieconômica apresentada na LOI. Todos os membros, inclusive ele, deveriam ser ouvidos sobre os fatos, porém tal responsabilização não é o objeto da tomada de contas que deu origem ao acórdão objeto deste mandado de segurança;

        (iv)  José Sérgio Gabrielli de Azevedo, na época em que presidia a Petrobras, teria permitido que Nestor Cuñat Cerveró encaminhasse a carta de intenções à Astra antes da análise inicial pela Diretoria Executiva, conclusão que se baseia em duas "supostas" provas: (a) declaração de Nestor Cuñat Cerveró e (b) afirmação contida na petição inicial de ação movida pela empresa Astra Transcor versando sobre a cobrança da diferença entre o valor acordado na carta de intenções e os fixados na sentença arbitral para os 50% restantes da refinaria;

      (v)   não há, nos autos, qualquer documento que comprove a alegada autorização de envio da carta de intenções sem prévia aprovação da Diretoria Executiva, como previsto na Sistemática para a Aquisição de Empresas do Sistema Petrobras, de maio de 2005.

          Em sítese, a SecexEstataisRJ afirmou não ser José Sérgio Gabrielli  de Azevedo responsável por eventuais prejuízos decorrentes do não cumprimento da sentença arbitral. Disse, ainda, inexistirem indícios de ter ele autorizado Nestor Cuñat Cerveró a assinar a carta de intenções e enviá-la à Astra.

Em que pesem as conclusões apresentadas pela unidade técnica, o Relator da TCE discordou delas no que tange à responsabilização do ora impetrante.

Com efeito, o ministro Vital do Rêgo consignou a responsabilidade de José Sérgio Gabrielli de Azevedo. Ilustram o posicionamento as seguintes passagens do voto formulado:


VOTO

                                  [...]
31. O Ministério Público junto ao TCU (MPTCU) diverge quanto à inexistência do débito e manifesta-se favorável ao julgamento pela irregularidade das contas dos Srs. Nestor Cuñat Cerveró e José Sérgio Gabrielli de Azevedo em relação ao dano imputado no subitem 9.5 do Acórdão 1.927/2014-TCUPlenário, no valor de US$ 79.89 milhões, com aplicação da multa prevista no artigo 57 da Lei 8.443/1992, bem como considera graves as irregularidades praticadas a ponto de ensejar a inabilitação dos responsáveis para o exercício de cargo em comissão ou função de confiança, nos termos do artigo 60 da mesma lei.
                                  [...]
33. Manifesto-me de acordo com o posicionamento do Parquet de Contas, com o qual concordo integralmente pelos motivos que passo a expor.
        [...]
         40. Com esse posicionamento, o douto Parquet manifesta-se pela condenação dos responsáveis pelo montante consignado na citação original, qual seja US$ 79.89 milhões.
        41. Aquiesço às considerações do MPTCU. Concordo que resta claro que a assinatura da Carta de Intenções deu causa ao adiamento da conclusão da compra dos 500 0 das ações remanescentes da refinaria e provocou pendências negociais entre as empresas, haja vista ter sido formalizada à revelia do escalão competente da estatal, bem como em condições econômicas e financeiras dissonantes de práticas razoáveis e eficientes de gestão.
         [...]
        43. Com efeito, a documentação trazida aos autos demonstra que a assinatura da LOI resultou na condução do processo arbitral iniciado pela Petrobras, assim como nas ações judiciais movidas pelo grupo belga. De relevo mencionar que o valor da aquisição dos 50% finais da refinaria pretendida pela Astra somava US$ 788 milhões (5/12/2007), enquanto o juízo arbitral firmou a quantia de US$ 466,364,603.00 (10/4/2009) para os mesmos ativos (PRSI e PRST).
        44. Essa expressiva diferença pode explicar as razões de o Conselho de Administração não ter aprovado os valores da Carta de Intenções ainda que a Diretoria Executiva tenha concordado com o exorbitante valor firmado pelo Sr. Nestor Cerveró e corroborado pelo Sr. José Gabrielli mediante assinatura da LOI. Lembro que o processo de submissão a aqueles colegiados só ocorreu cerca de cinco meses após a negociação dos citados responsáveis com o grupo belga.
          [...]
51. De forma sintética, as negociações e a assinatura da Carta de Intenções, conduzidas pelo Sr. Nestor Cerveró e Sr. José Sérgio Gabrielli, sem declaração expressa se o instrumento seria vinculante ou não para a efetividade da transação e sem os procedimentos formais de autorização da DE e do CA, redundaram em litígios entre os acionistas tanto na esfera arbitral quanto na judicial cujas despesas futuras estimadas pela Petrobras motivaram a celebração de um acordo extrajudicial, em que a estatal se viu obrigada a pagar US$ 820.50 milhões (abril de 2012), em vez de ter desembolsado US$ 639.13 milhões (US$ 731,326,225.00 em valores atualizados para a mesma data base).
       [...]
      55. Feitas as considerações sobre a existência do débito, passo ao exame das responsabilizações associadas à assinatura da Carta de Intenções.
        56. Após compulsar estes autos e o processo originário, TC 005.406/2013-7, aquiesço às considerações do MPTCU e rejeito as alegações de defesa dos dois ex-gestores.
        57. O Sr. Nestor Cerveró foi citado por ter enviado a Carta de Intenções à Astra, sem a autorização da Diretoria Executiva ou do Conselho de Administração, por um preço exorbitante (US$ 787 MM), para a aquisição dos 50% remanescentes de PRSI e PRST, o Sr. José Sérgio Gabrielli responde por ter autorizado Cerveró a enviar a LOI à Astra, por aquele preço, antes da deliberação dos órgãos colegiados.
           65. Quanto à responsabilização do Sr. José Sérgio Gabrielli, adoto como razões de decidir o posicionamento do MPTCU, o qual se baseou nas apurações e evidências do mesmo Relatório de Apuração da CIA. Esse documento menciona q